Tribunal: STF
Processo: HC 219715
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DOGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, quanto a alegação acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem em razão de tratar de mera reiteração do HC 5251966-88.2021.8.21.7000, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    IV - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pelas informações do juízo a quo, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. O agravante foi preso preventivamente em 27/10/2021 pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (fl. 165). Extrai-se dos autos que trata-se de feito complexo, notadamente por envolver pluralidade de réus: "16 réus, sendo 10 presos" . Recentemente, em 08/06/2022, foi reavaliada a prisão preventiva do agravante e foi indeferida a liberdade provisória. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27.10.2021, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). A Corte estadual conheceu parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegou a ordem. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ (RHC 167.181). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), negou provimento ao recurso. Na ocasião, contudo, recomendou “a maior celeridade possível no julgamento do processo”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o “Paciente está preso desde 28/10/2021, sem que até o momento tenha sido aprazada audiência de instrução e julgamento, não havendo sequer data para tanto, restando excesso de prazo já configurado”. Aponta ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão e dos requisitos “indispensáveis para configuração do delito de associação ao tráfico de drogas”, quais sejam habitualidade e permanência. 



5. A defesa requer a concessão da ordem, “expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido. 



8.  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...]   Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pelas informações do juízo a quo, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. O agravante foi preso preventivamente em 27/10/2021 pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (fl. 165). Extrai-se dos autos que trata-se de feito complexo, notadamente por envolver pluralidade de réus: "16 réus, sendo 10 presos" . Recentemente, em 08/06/2022, foi reavaliada a prisão preventiva do agravante e foi indeferida a liberdade provisória.



    [...]



9. Observo que a alegação quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva não foi analisada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator